Tribunal: STF
Processo: ARE 1598886
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ari Meireles de Souza, em face do acórdão do Tribunal do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE CURSO HÍDRICO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE DIALETICIADE. ARGUMENTOS QUE NÃO SE CONTRAPÕEM À SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PERMISSÃO DE MANUTENÇÃO DA MORADIA NO TERRENO. SUBSISTÊNCIA. RESIDÊNCIA EDIFICADA RECENTEMENTE E DE MANEIRA CLANDESTINA. ÁREA RURAL NÃO CONSOLIDADA. CURSO HÍDRICO NATURAL. RÉU QUE ATERROU A ÁREA, AMPLIOU AS EDIFICAÇÕES E SE MUDOU PARA O IMÓVEL INCLUSIVE APÓS A AUTUAÇÃO E O EMBARGO DA OBRA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OU PRECEITO JURÍDICO PARA A EXCEÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS.” (Apelação nº 5003270-73.2022.8.24.0052/SC, 5ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Vilson Fontana, j. 25.03.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, XXII e XXIII, 6º, 93, IX, e 225 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, destaca-se que a demolição da construção irregular em Área de Preservação Permanente (APP) é medida necessária para assegurar a proteção do meio ambiente, conforme determina a legislação ambiental brasileira, especialmente o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). Nessa linha, a ocupação indevida dessas áreas compromete funções ecológicas essenciais, como a preservação da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos e a estabilidade do solo.
Além disso, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse sentido, a demolição da edificação irregular e a consequente recuperação da área degradada são medidas que visam restabelecer o equilíbrio ambiental e garantir o cumprimento dos preceitos constitucionais e legais.
Quanto à alegada violação dos dispositivos constitucionais mencionados pelo recorrente, cumpre elucidar que não se visualiza a alegada afronta ao art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

De outro vértice, depreende-se dos autos que a Corte a quo solveu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

“É preciso deixar claro que a propriedade em questão absolutamente não se encontra em área urbana, menos ainda em área urbana consolidada, o que fica claro pela análise da perícia criminal do IGP (Evento 1, Outros 4) e pode ser bem visualizado por esta imagem de satélite:
[...]
Como se vê, a área é absolutamente rural, até bem remota e muito afastada do perímetro urbano de Porto União.
Aliás, a própria sentença assim reconhece:
Ademais, inaplicável o art. 66 do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), conquanto não tenha sido demonstrado que a área se trata de área urbana consolidada. O ônus da prova, nesse tocante, pertencia ao demandado, do que não se desincumbiu.
Aplica-se aqui, portanto, as faixas de proteção ordinárias previstas no Código Florestal, sendo que no caso dos autos a faixa marginal é de 30 metros de distância.
[...]
Veja-se que ficou bastante comprovado que a edificação foi ali erguida no ano de 2019, sem qualquer alvará ou licença para a edificação da residência e do chiqueiro de porcos.
Isso também está bem claro no laudo pericial lavrado pelo IGP, que traz imagem de satélite indicando que a área não possuía nenhuma edificação ao menos até março de 2019, quando foi capturada a imagem:
[...]
Aliás, no laudo os peritos demonstram com clareza como a área era intocada ao menos até março de 2019 e como a construção, inclusive com realização de aterro, definitivamente invade a área de APP e praticamente o próprio leito do curso hídrico natural, cuja nascente fica situada até bastante próxima do terreno.
E vale dizer que as primeiras diligências policiais no local ocorreram entre o fim de 2020 e o início de 2021 (Evento 1, Outros 6, fl. 39), quando se constatou ainda a construção precária de uma casa de compensado, com o princípio de uma expansão em alvenaria.
Pouco depois foi realizado o embargo da obra clandestina, sob o TEIS n. 6008-E (Evento 1, Outros 6, fl. 30), o qual fora registrado em 27/01/2021 (Evento 1, Outros 6, fl. 10).
No entanto, como é agora evidente, o réu, embora construindo de maneira irregular e sendo autuado a respeito, com o embargo da obra, deu prosseguimento à edificação irregular, ampliando a casa e até mesmo instalando um chiqueiro de porcos e outros equipamentos, tudo a poucos metros do curso hídrico natural.”

Nesse contexto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Ambiental. Ação civil pública. Construção irregular. Área de preservação permanente. Princípio da proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1176855 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-04-2019)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1294021 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-03-2021)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente